Tribunal: TJMT
Processo: 0006022-55.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006022-55.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.690.721-45 (APELADO), GUILHERME COSTA COUTINHO - CPF: 043.016.861-69 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), Djalma da Costa Silva Lopes (APELANTE), Wagner Rosa Bailao (APELANTE), FRANK RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 831.798.441-91 (APELANTE), DJALMA DA COSTA SILVA LOPES - CPF: 021.117.221-97 (APELANTE), WAGNER ROSA BAILAO - CPF: 502.954.621-91 (APELANTE), EDUARDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.543.741-09 (ADVOGADO), AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO - CPF: 037.892.891-08 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), DJALMA DA COSTA SILVA LOPES - CPF: 021.117.221-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CESSÃO DE CRÉDITO E DILAÇÃO NEGOCIAL ENVOLVENDO EMPRESA EM FUNCIONAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DOLO POR OMISSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por
Wagner Rosa Bailão
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de negócio jurídico e condenou os requeridos solidariamente à restituição de bens móveis, bem como impôs obrigação de indenizar valor dispendido com mercadorias, sob o fundamento de erro essencial e dolo por omissão na celebração do contrato.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se o Apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, embora não tenha participado do contrato principal de cessão de cotas societárias;

(
ii
) saber se houve vício de consentimento por erro substancial ou dolo omissivo na celebração do contrato;

(
iii
) definir se é devida a restituição dos bens transferidos à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva;

(
iv
) apurar a responsabilidade solidária do Apelante pela restituição dos bens e prejuízos decorrentes do negócio jurídico anulado.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva do Apelante restou configurada diante de sua atuação ativa na cadeia negocial, como beneficiário direto da dação em pagamento,
integrando o negócio jurídico unitário e complexo que culminou na aquisição frustrada de cotas societárias.

4.
Demonstrado erro essencial quanto à existência e viabilidade econômica da empresa, encerrada pouco após a celebração do contrato, frustrando expectativa legítima da autora.

5.
Comprovada a omissão relevante de informação sobre contrato anterior que inviabilizava a fruição do objeto adquirido, caracterizando dolo omissivo e violação aos deveres anexos de lealdade e transparência.

6.
A responsabilidade solidária do Apelante decorre da aplicação da teoria da aparência e da vedação ao enriquecimento sem causa, diante de sua conduta ativa no negócio viciado e da ausência de restituição dos bens recebidos.

7.
Insubsistentes os argumentos de boa-fé do Apelante, sendo a restituição dos bens corolário necessário da anulação do negócio jurídico e condição para o retorno ao status quo ante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se vício de consentimento por erro essencial e dolo por omissão na celebração de contrato quando uma das partes, com base em expectativa legítima gerada por conduta dos envolvidos, realiza transferência patrimonial fundada em pressupostos inverídicos e não revelados.
2.
O terceiro que integra a cadeia negocial e se beneficia diretamente do negócio viciado responde solidariamente pelos efeitos da anulação, especialmente quando sua conduta contribui para a aparência de validade do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 113, 138, 139, 145, 171, 186, 422; CPC, art. 239, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.118/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.05.2014,
DJe
13.06.2014; TJMT, Ap.
Cív
. 0001570-93.2015.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
WAGNER ROSA BAILÃO
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
c.c
. Indenização por Dano Material n. 0006022-55.2018.8.11.0004, ajuizada por
CAMILA DE SOUZA PEREIRA
em face d
o

apelante
e
de
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a nulidade do
negócio jurídico entabulado entre as partes
, condenando os requeridos solidariamente à restituição dos bens móveis transferidos (veículo Toyota Bandeirante e documentação de caminhão Mercedes-Benz), e
DJALMA
a
restituir à autora
R$ 1.700,00
, referentes à aquisição das mercadorias destinadas a pessoa jurídica envolvida na relação
(ID. 308525941)
.

Em suas razões
(ID.
308525945
)
, o Apelante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois sua atuação teria se limitado a receber bens em dação em pagamento de crédito preexistente contra
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
, negando qualquer vínculo com a negociação das cotas empresariais.

No mérito, s
ustenta a inexistência de dolo, a ausência de vínculo comercial com Frank
Rodrigues Ribeiro
, a fragilidade probatória da alegação de transação anterior entre Frank e
DJALMA
, e a inaplicabilidade da responsabilidade solidária, pugnando pela reforma integral da sentença, com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos em relação a si
, defendendo, ainda,
a impossibilidade de restituição dos bens, uma vez que os recebeu de boa-fé em quitação de dívida preexistente.

A Apelada apresentou contrarrazões
no
ID. 308525949, defendendo a manutenção da sentença por entender que o Apelante participou ativamente da formalização do negócio jurídico e
se
beneficiou diretamente da dação em pagamento, criando legítima expectativa de validade do negócio e atraindo a aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva
, s
ustenta
ndo
a configuração de erro substancial e dolo por omissão, além da necessidade de restituição dos bens e da condenação solidária, pugnando
, assim,
pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
309615387
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
WAGNER ROSA BAILÃO
pretende a reforma da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e o condenou solidariamente à restituição de bens, sob a alegação de ilegitimidade passiva, ausência de dolo, impossibilidade de restituição dos bens, e ausência de responsabilidade solidária.

De início, destaco que, e
mbora não expressamente qualificada como tal, depreende-se das razões recursais que o Apelante sustenta, de forma implícita, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao afirmar que não participou da avença principal celebrada entre a Apelada e o corréu
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
, tendo atuado apenas como credor que recebeu bens em dação em pagamento de dívida preexistente.

Todavia, cumpre desde logo registrar que a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito recursal, na medida em que a controvérsia central consiste exatamente em definir se a participação do Apelante no negócio impugnado
-
enquanto destinatário direto da dação em pagamento e beneficiário da operação
-
o torna responsável pelos efeitos da anulação contratual e pela restituição dos bens.

Assim, a análise dessa matéria não pode ser dissociada do exame de fundo acerca da natureza da operação, da existência de vício de consentimento e da aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva
, de modo que
a questão será enfrentada de forma mais detida no mérito do voto.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo,
contudo,
tenho que o recurso
não

comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de Ação de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
CAMILA DE SOUZA PEREIRA
em face de
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
e
WAGNER ROSA BAILÃO
.

A autora sustenta que, em 02 de novembro de 2017, firmou contrato de reconhecimento de dívida com cessão de crédito, pelo qual adquiriu 50% das cotas da empresa denominada Casa de Carnes El Dorado, além do direito de auferir renda mensal, e que a operação foi viabilizada mediante recursos antecipados por seu genitor, tendo em vista que não dispunha de condições financeiras para arcar com as obrigações assumidas.

Alega que o negócio jurídico somente foi celebrado em razão da confiança depositada nos réus, especialmente pelo fato de o segundo requerido manter relação de amizade com seu pai, e que, passados pouco mais de trinta dias da formalização contratual, foi surpreendida com o encerramento das atividades da empresa, cuja posse teria sido transferida ao Sr. Frank Rodrigues Ribeiro, em razão de contrato anterior celebrado com o primeiro requerido, datado de setembro de 2017.

Argumenta que o segundo requerido, por atuar em parceria comercial com o referido terceiro, tinha pleno conhecimento do negócio antecedente, circunstância que teria sido dolosamente omitida, induzindo a autora em erro essencial quanto à viabilidade do negócio, o que viciaria a manifestação de vontade.

Relata, ainda, que, após frustradas tentativas de resolução extrajudicial, inclusive com negativa dos réus em receber notificação, não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda, com pedidos de anulação do negócio, restituição de bens (veículo Toyota Bandeirante e documento de caminhão Mercedes-Benz) e indenização por perdas e danos.

Recebida a petição inicial, foi deferido o benefício da justiça gratuita e indeferida a tutela de urgência pleiteada.

O requerido,
WAGNER ROSA BAILÃO
, apresentou contestação (Id. 90785854). Em preliminar, arguiu sua ilegitimidade passiva, afirmando que não integra a relação jurídica principal discutida na demanda, bem como
suscitou a nulidade da citação, por ter sido realizada exclusivamente por meio de aplicativo de mensagens sem observância das formalidades legais. No mérito, sustentou que a autora, de forma consciente e voluntária, adquiriu dívida anteriormente contraída pelo primeiro requerido, firmando contrato de confissão e assumindo, por livre iniciativa, a obrigação mediante dação em pagamento de bens móveis. Alegou que o contrato é válido e eficaz, preenchendo todos os requisitos do art. 104 do Código Civil, inexistindo vício de consentimento. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação (Ids. 93199079 e 93199080).

O requerido, DJALMA DA COSTA SILVA LOPES, também apresentou contestação (Id. 95398948), arguindo sua ilegitimidade passiva e apontando que o negócio foi intermediado diretamente entre o pai da autora e os demais envolvidos. Alegou que as obrigações da empresa foram repassadas a terceiros em comum acordo entre as partes e requereu, alternativamente, a denunciação à lide de Frank Rodrigues Ribeiro, Sávio Carvalho e Zico (pai da autora), com fundamento no art. 125, II, do CPC.

Impugnação à contestação (Id. 121305165).

Decisão (Id. 161926640), indeferindo a denunciação à lide de Frank Rodrigues Ribeiro, determinando a exclusão Frank Rodrigues Ribeiro do polo passivo da presente demanda sendo equivocada a sua citação nos autos,
afastanda
a alegação de ilegitimidade dos requeridos e deferindo a gratuidade em favor do requerido
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
.

Decisão saneadora (Id. 182039273).

Audiência de Instrução e julgamento (Id. 190988346).

Razões finais pela autora (Id. 193981386) e pelo requerido
WAGNER ROSA BAILÃO
(Id. 193997693).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relato.

Decido

O contrato celebrado entre
WAGNER ROSA BAILÃO
(credor),
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
(devedor) e
CAMILA DE SOUZA PEREIRA
(cessionária), intitulado Instrumento Particular de Confissão de Dívida e
Outras Avenças, estipula as seguintes condições principais: Objeto do Contrato: Reconhecimento de uma dívida no valor de R$ 67.000,00 por parte de
DJALMA
em favor de
WAGNER
, declarada como líquida, certa e exigível (art. 784, III, do CPC). Forma de Pagamento: A dívida seria quitada por meio de dação em pagamento de dois veículos: Toyota Bandeirante, placas HQT-5056 e Mercedes-Benz 1113, placas HJ-4059.

Ambos os veículos estavam na posse e eram de propriedade de
CAMILA DE SOUZA PEREI
RA, que, ao transferi-los, passaria a: Ter 50% das cotas da empresa Casa de Carnes El Dorado, de titularidade de
DJALMA
;
Ter
direito a retirada mensal de R$ 3.000,00. Cessão de Crédito:
WAGNER
cedeu à autora,
CAMILA
, o crédito de
R$ 67.000,00
mediante o recebimento dos bens móveis, nos termos do art. 286 do Código Civil. Prazos de Entrega: A Toyota Bandeirante seria entregue na assinatura do contrato (02/11/2017); O Mercedes-Benz 1113 seria entregue em 30/01/2018.

Em resumo, a autora transferiu bens móveis ao requerido
WAGNER ROSA BAILÃO
, assumindo o crédito que ele possuía contra
DJALMA
, e, em contrapartida, adquiriu 50% das cotas da empresa de
DJALMA
, com promessa de retirada mensal de lucros.

Extrai-se dos autos que, pouco mais de um mês após a formalização contratual, a empresa teve suas atividades encerradas, sendo repassada a terceiro, Frank Rodrigues Ribeiro, em decorrência de contrato anterior celebrado com o requerido
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
, em setembro de 2017.

O requerido
WAGNER ROSA BAILÃO
participou ativamente da formalização contratual, tendo sido destinatário da dação em pagamento, o que cria legítima expectativa de idoneidade do negócio. Essa atuação, mesmo que indireta na negociação societária, implica corresponsabilidade, especialmente diante da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva, já que
beneficiou-se
da avença sem garantir à parte autora a fruição dos direitos cedidos.

Nesse sentido:

Art. 113: (...)

Art. 422: (...)

Urge a anulação do negócio jurídico, em virtude de erro substancial ou essencial, já que uma das partes não teria concluído as tratativas se soubesse de característica essencial do bem, qual seja, a existência de transferência anterior e encerramento. Trata-se, portanto, de erro substancial, pois, diz respeito ao núcleo do bem, de forma que a possibilidade de transferência é característica essencial para possibilitar seja atingido o fim almejado quando da conclusão do negócio.

O vício de consentimento por dolo encontra respaldo no art. 145 e art. 171 do Código Civil, pois houve induzimento intencional à celebração de negócio prejudicial, mediante ocultação de informação essencial à validade do ato jurídico, consubstanciando erro essencial, nos termos do art. 138 e art. 139 do mesmo diploma legal.

Assim dispõe os referidos artigos:

Art. 138: (...)

Art. 139: (...)

Art. 145: (...)

Art. 171: (...)

A alegação de que a autora assinou o contrato de forma espontânea e sem coação não exclui o elemento do dolo por omissão. A espontaneidade não impede que o consentimento tenha sido viciado por erro essencial provocado por comportamento culposo ou doloso dos requeridos, que omitiram informação relevante sobre a impossibilidade de fruição do objeto contratado.

Nesse sentido:

(...) (STJ - REsp: 1163118 RS 2009/0210626-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2014).

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015709320158110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024).

Além disso, a instrução probatória confirmou que
a autora jamais participou da administração ou auferiu qualquer benefício da empresa adquirida
,
tendo apenas suportado as obrigações contratuais, com perda de bens (veículo Toyota Bandeirante e documentação de caminhão Mercedes-Benz) transferidos aos requeridos
.

Comprovada a existência de dolo e erro substancial na formação do contrato, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, com restituição das partes ao status quo ante, além da responsabilização dos requeridos por perdas e danos, em razão do prejuízo decorrente do ato ilícito (art. 186 do Código Civil)
.

Ressalte-se, ainda, que o requerido,
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
não apresentou impugnação específica quanto ao recibo de pagamento apresentado pela autora, relativo ao montante por ela despendido na aquisição de mercadorias destinadas à pessoa jurídica envolvida na relação contratual no valor de R$ 1.700,00. Nos termos do art. 341, do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica importa em presunção de veracidade dos fatos alegados, sobretudo quando o documento foi juntado de forma regular e guarda pertinência com o objeto da lide. Tal omissão reforça a credibilidade dos elementos apresentados pela autora quanto aos prejuízos suportados em decorrência do negócio anulado.

Afasta-se, por fim, o pedido de aplicação de multa contratual de 10% sobre o valor do contrato. Não se falando em rescisão, mas em anulação, por sua vez, não há que se falar em imposição aos requeridos o pagamento de multa, diferentemente do requerido pela autora. Nessa hipótese, não subsistem os efeitos obrigacionais do instrumento, inclusive as cláusulas penais nele previstas, as quais pressupõem negócio jurídico válido e eficaz. A declaração de nulidade implica o retorno das partes ao status quo ante, afastando, por consequência lógica e jurídica, a incidência de multa contratual.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulado por
CAMILA DE SOUZA PEREIRA
, para:

I)
DECLARAR

a nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora e os requeridos, consubstanciado no Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças datado de 02 de novembro de 2017, reconhecendo-se sua ineficácia desde a origem
;

II)
CONDENAR
o requerido
DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
a restituir à autora o valor na aquisição de mercadorias destinadas à pessoa jurídica envolvida na relação contratual no valor de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir
do citação
; e

III)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, à
restituição dos bens móveis transferidos pela parte autora, consistentes em veículo Toyota Bandeirante e documentação de caminhão Mercedes-Benz
.

Condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Suspensa
a exigibilidade
em relação ao requerido DJALMA DA COSTA SILVA LOPES
ante a gratuidade deferida anteriormente.

(...)” (ID.
308525941
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto,
a
análise detida dos elementos fáticos e jurídicos dos autos revela que a sentença recorrida
deve ser mantida na íntegra
, uma vez que a legitimidade passiva não se determina exclusivamente pela condição de parte formal do contrato principal, mas pela pertinência subjetiva com a relação jurídica controvertida e pelo interesse jurídico na solução da lide.

Explico.

No caso

sub judice
, a operação de 02 de novembro de 2017
(Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, ID.
308524860
, pp. 10/13)
configurou um negócio jurídico unitário e complexo, no qual a cessão do crédito do Apelante para a autora foi fundamental para viabilizar a aquisição das cotas da empresa, tornando a dação em pagamento uma contrapartida direta e condicionada à expectativa de fruição dos direitos societários pela autora
,
participação
essa que, de
forma ativa,
criou legítima expectativa de idoneidade do negócio, implicando corresponsabilidade pelos vícios que o macularam
.

Assim, a
inda que não tenha sido parte no contrato de cessão das cotas, a atuação
de
WAGNER ROSA BAILÃO

como recebedor dos bens da autora e beneficiário direto do arranjo contratual insere-o inarredavelmente na cadeia causal dos fatos, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Logo, o
fato de o Apelante não ter assinado o contrato principal como parte cedente ou cessionária não elide sua legitimidade
ad causam
, pois a legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva com a relação jurídica de direito material discutida, bastando que o demandado tenha, em tese, contribuído ou se beneficiado da lesão narrada.

Ademais, a citação do
Apelante
, embora contestada por ele, restou prejudicada pela sua aparição espontânea nos autos
, conforme art. 239, §1o, do CPC.

Assim,
alegação de
ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a atuação do Apelante foi crucial para a concretização do negócio jurídico viciado, justificando sua permanência no polo passivo da demanda.

No mérito, a
prova dos autos evidencia que a
CAMILA DE SOUZA PEREIRA

celebrou o negócio jurídico com a expectativa legítima de adquirir participação societária ativa em empresa em funcionamento, o que se revelou inverídico.

Isso porque a
s atividades da empresa foram encerradas cerca de um mês após a celebração da avença, tendo sido objeto de contrato anterior de alienação, celebrado entre
DJALMA
e Frank, e nunca revelado à autora
, de modo que a
viabilidade operacional da empresa constituía elemento central da operação, uma vez que a autora assumiu significativo ônus financeiro com a expectativa de auferir rendimentos mensais de R$ 3.000,00 decorrentes da participação societária.

Como bem destacado na sentença recorrida, o
erro é essencial e substancial, na forma dos
arts
. 138 e 139, I, do Código Civil, pois recaiu sobre qualidade essencial do negócio
-
a existência e viabilidade econômica da empresa.

Por sua vez, o
dolo se caracterizou por omissão relevante, apta a viciar o consentimento,
conforme
arts
. 145 e 147 do mesmo diploma
, sendo de clareza solar a
sentença ao
fundamentar que
“
A alegação de que a autora assinou o contrato de forma espontânea e sem coação não exclui o elemento do dolo por omissão. A espontaneidade não impede que o consentimento tenha sido viciado por erro essencial provocado por comportamento culposo ou doloso dos requeridos, que omitiram informação relevante sobre a impossibilidade de fruição do objeto contratado
”
.

Todavia, o
Apelante argumenta a inexistência de dolo, afirmando que o dever de informar sobre a situação da empresa recaía exclusivamente sobre
DJALMA
.

Ocorre que, em verdade,
a sentença não se baseou na existência de uma
“
parceria
”
formal entre
WAGNER
e Frank, mas sim na conduta do Apelante que se beneficiou de um negócio viciado por erro e dolo
. Ou seja, a
inda que o principal devedor fosse
DJALMA
, a participação de
WAGNER
na operação como recebedor dos bens de
CAMILA
, que por sua vez estavam vinculados à aquisição da empresa, o coloca em uma posição de corresponsabilidade.

Se ele não tinha o dever de informar sobre o negócio entre
DJALMA

e Frank, tinha o dever de não se beneficiar de uma transação da qual tinha ou deveria ter conhecimento sobre sua inviabilidade ou vício, conforme os princípios da probidade e boa-fé, insculpidos nos
arts
.
113 e 422 do Código Civil.

Diante disso, o
erro substancial da Apelada residiu na falsa percepção de que estava adquirindo cotas de uma empresa ativa e com perspectiva de rendimentos, quando na verdade o empreendimento já estava comprometido por transações anteriores.

O Apelante
defende também
a ausência de comprovação da suposta negociação entre
DJALMA
e Frank, afirmando que a única
“
prova
”
seria um Boletim de Ocorrência de natureza meramente declaratória.

Contudo, a configuração do vício de consentimento não depende exclusivamente da existência de contrato formal anterior, mas da demonstração de que a autora foi induzida a erro sobre qualidade essencial do negócio
, para o que a
prova do encerramento das atividades da empresa aproximadamente um mês após a formalização do contrato, por si só, evidencia a inviabilidade do empreendimento e a frustração das legítimas expectativas da autora.

A própria narrativa
de
CAMILA
, não desconstituída por prova em contrário, aponta para uma atuação conjunta dos
R
equeridos
WAGNER
e Frank, que atuavam em parceria no ramo de carnes, o que torna crível que
WAGNER
tivesse ciência do contrato entre
DJALMA
e Frank e suas implicações.

Embora a testemunha Vinicius Ribeiro tenha
dito
que o
a
pelante não atua em parceria com Frank, tal fato não afasta a corresponsabilidade decorrente da participação ativa na operação viciada
, uma vez que a
responsabilização não se fundamenta na existência de parceria comercial, mas na aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência.

Ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, a
instrução probatória demonstrou que a autora jamais participou da administração da empresa ou auferiu qualquer benefício decorrente da suposta aquisição das cotas societárias, tendo apenas suportado as obrigações contratuais com a perda dos bens móveis transferidos.

A teoria da aparência e o erro essencial são institutos que tratam da confiança legítima e da vontade real das partes em negócios jurídicos. A teoria da aparência opera quando a conduta ou a situação cria, perante terceiros, a plausibilidade de um poder ou de uma situação jurídica, de modo que a proteção da confiança de boa-fé pode autorizar a produção de efeitos do ato apesar de vícios na representação formal.

O erro essencial, por sua vez, atinge o núcleo da vontade
-
quando a pessoa celebrou o negócio sob falsa consideração sobre elemento determinante
-
podendo ensejar a anulação do ato em relação às partes.

Na prática, essas duas categorias concorrem quando operações de cessão de crédito, endosso ou outros instrumentos são usados para viabilizar aquisições (
como no caso em questão,
de cotas sociais) ou para constituir contrapartidas (como dação em pagamento)
, devendo se
pondera
r
a preservação da confiança de terceiros de boa-fé e a necessidade de sanar erros que maculam a vontade de quem contratou.

Em casos como tais, a
jurisprudência do STJ reconhece que a teoria da aparência incide em hipóteses como a presente, em que o comportamento do beneficiário do negócio cria na contraparte a legítima expectativa de que o negócio é seguro e válido
,

conforme o precedente citado na sentença objurgada
(REsp 1.163.118/RS).

No mesmo sentido, a propósito:

“(...)
Ademais, nos termos do art. 142, do Código Civil,
há vício de consentimento por erro acidental quanto a pessoa, quando a declaração da vontade manifestar equívoco quanto à indicação da pessoa ou coisa, mas é possível fazer a correta identificação de uma ou de outra, considerando-se o contexto e as circunstâncias do negócio jurídico
.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 1.908.549/SP,
R
el
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3a
Turma,
j.
17/10/2023,
DJe

19/10/2023
) (
g.n
.)

Volvendo à hipótese em questão, o A
pelante, ao integrar ativamente a cadeia negocial como beneficiário direto da operação, transmitiu à autora percepção de validade e segurança jurídica do negócio como um todo.

Em outras palavras,
ao participar diretamente da avença e receber os bens dados em pagamento,
o Apelante
assumiu papel ativo na cadeia negocial, contribuindo para a aparência de validade da transação
, razão pela qual s
ua
responsabilidade solidária decorre

não de presunção legal genérica (art. 265, CC), mas da conexão direta entre sua conduta e o prejuízo experimentado pela parte autora.

Ora, como cediço, a
boa-fé objetiva, consagrada nos
arts
.
113 e 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres de conduta pautados pela probidade e transparência
, sendo certo que a
participação do
A
pelante como destinatário da dação em pagamento, condicionada à viabilidade da operação principal, criou nexo de corresponsabilidade pelos prejuízos dela decorrentes.

Por sua vez, o
desfazimento do contrato impõe a restituição ao
status quo ante
, pois a
o receber os bens da autora como pagamento vinculado ao negócio anulado, o Apelante não pode conservar vantagem patrimonial injustificada.

Desse modo, não deve prosperar a alegação do Apelante
contesta
ndo
a imposição de solidariedade, invocando o
art.
265 do Código Civil
, para o qual a
“solidariedade não se presume”
, já que, como sobejamente demonstrado acima,
a responsabilidade solidária no presente caso deriva da aplicação dos princípios da teoria da aparência e da vedação ao enriquecimento sem causa, não de presunção legal genérica.

Em verdade, o
argumento de
que a restituição dos bens ofende sua boa-fé inverte a lógica do sistema jurídico,
pois,
a boa-fé objetiva protege a parte que, como a autora, foi levada a erro e sofreu prejuízo patrimonial em decorrência de contrato viciado.

Nessa esteira,
a restituição dos bens móveis (veículo Toyota Bandeirante e documentação do caminhão Mercedes-Benz)
também
é uma consequência lógica e jurídica da declaração de nulidade do negócio jurídico.

Se o contrato que originou a dação em pagamento é nulo, todos os seus efeitos devem ser desfeitos, restaurando-se a situação anterior à sua celebração
, pois o
Apelante recebeu os bens em decorrência de um negócio que foi declarado nulo por erro e dolo
, n
ão se trata
ndo, portanto,
de penalizar o Apelante por um ato que não causou, mas sim de garantir que a Apelada não seja lesada por um contrato viciado.

Frise-se que a
s decisões citadas pelo Apelante sobre venda a
non domino
ou impossibilidade de retorno ao
status quo ante
quando há terceiro de boa-fé (por exemplo, em vendas sucessivas de veículos) não se aplicam ao presente caso.

É que, na hipótese vertente
, o Apelante era parte integrante da cadeia negocial que culminou na invalidação do contrato principal, e não um terceiro alheio que adquiriu um bem sem conhecimento de vícios anteriores
, sendo que a
restituição visa recompor o patrimônio da vítima do dolo/erro, e não transferir um ônus indevido.

A alegação de
“
enriquecimento sem causa
”
da Apelada não se sustenta, pois ela está apenas buscando o retorno dos bens que entregou em um negócio que se revelou inválido
, agindo com acerto a
sentença ao determinar a restituição dos bens, pois sem ela, a declaração de nulidade seria
inócua
, e a Apelada continuaria a suportar o prejuízo de um negócio que a lei reconheceu como inválido.

Com tais considerações, a
análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida aplicou corretamente os princípios e institutos do direito civil à espécie, reconhecendo adequadamente a existência de vícios de consentimento que justificam a anulação do negócio jurídico e a consequente restituição das partes ao
status quo ante
, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WAGNER ROSA BAILÃO
, mantendo

incólume
a
sentença recorrida,
por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
,
em relação à fração da sucumbência que cabe ao Apelante,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025